Tribunal: CARF
Processo: 16349.720103/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720103/2012-31
ACÓRDÃO
3301-014.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2004
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVOS. FATURAMENTO. RECUPERAÇÃO DE
DESPESAS. INTEGRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
As despesas efetuadas com a prestação de serviços, quando custeadas por
seus clientes, ou seja, por eles reembolsadas, integram a base de cálculo da
COFINS e do PIS como faturamento da empresa, uma vez que, nesta
situação, o reembolso é parte integrante do preço do serviço prestado.
Hipótese em que as despesas foram realizadas, em nome próprio, na
prestação do serviço contratado, e, em seguida, reembolsadas pelo cliente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto[a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2012-31
2
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Trata-se de Declarações de Compensação, vinculadas a Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) de n° 39667.48954.120907.1.3.54-2409, no montante de R$
2.930.542,92(dois milhões, novecentos e trinta mil, quinhentos e quarenta e dois
reais e noventa e dois centavos), decorrente de crédito de COFINS habilitado no
processo administrativo de no 11610.007957/2006-19.
No Despacho Decisório proferido, relata a autoridade que o crédito habilitado é
oriundo de Decisão Judicial proferida nos Autos do Mandado de Segurança
intentado pela contribuinte, de no 1999.61.00.011953-0 com o objetivo de não
recolher a COFINS nos moldes da Lei no 9.718/98 e de continuar recolhendo as
contribuições nos moldes da Lei Complementar no 70/91.
Nessa toada, prossegue a fiscalização narrando as fases do processo judicial em
discussão:

Após todos os trâmites legais foi proferida decisão pelo STF dando parcial
provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1° - A, do CPC) para
reformar o acórdão recorrido na parte em que julgou válida a ampliação da
base de cálculo da COFINS, ou seja, reconhecendo à autora o direito de
utilizar o faturamento, ou seja, apenas a receita de venda de mercadorias e
prestação de serviços como base de cálculo do PIS e da COFINS, mantendo
a alíquota de 3% em relação à COFINS.
O processo transitou em julgado em 24/03/2006.
De acordo com Mandado de Segurança às fls. 23/32 – apenso - o
contribuinte requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos
termos do art. 151, IV, do CTN, autorizando à Impetrante promover o
recolhimento da COFINS sobre o faturamento mensal auferido nos moldes
estabelecidos na Lei Complementar n° 70/91.

Após a regular habilitação do crédito, realizada no bojo do PA n°
11610.007957/2006-19,
o
contribuinte
foi
intimado
para
apresentar
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2012-31
3
documentação comprobatória de seu direito, destacando-se em especial, o
levantamento das receitas estranhas ao faturamento, ou seja, as receitas não
provenientes da venda de mercadorias e/ou prestação de serviços, que devem ser
excluídas da base de cálculo da COFINS, nos termos da decisão proferida pelo STF.
Com base na documentação acostada aos Autos, a autoridade fiscal apurou o
valor do pagamento indevido ou a maior da contribuinte, levando-se em conta a
decisão judicial proferida, ou seja, excluindo-se as receitas consideradas alheias
ao conceito de faturamento.
A partir disso, verificou que a defendente destacou reembolsos de despesas e
outras operações, realizando a exclusão indevida delas da base de cálculo das
COFINS, como se elas fossem estranhas ao conceito de faturamento. Concluiu a
autoridade fiscal então pela restituição apenas dos saldos das receitas financeiras
e das vendas do ativo imobilizado.
Na sequência, foram verificados os comprovantes de arrecadação e
compensações referentes ao pagamento da COFINS apurada em 03/99 a 01/04. A
fiscalização constatou que as compensações, constantes das Dcomp abaixo, não
foram homologadas, sendo desconsideradas no cálculo da restituição solicitada
no presente processo:

Concluiu a autoridade fiscal pelo reconhecimento parcial do crédito, com a
consequente homologação parcial das compensações que utilizaram o crédito de
COFINS oriundo de decisão judicial transitada em julgado.
Cientificada em 05/07/2012 da decisão contra si proferida, apresentou a
contribuinte manifestação de inconformidade, 18/07/2012, alegando que o
entendimento de que os reembolsos de despesas de vendas devem prevalecer
como sendo receitas de vendas é incorreto, eis que tais valores não representam
ingressos de recursos provenientes de operações de venda da requerente.
Aduz que os ingressos que não representam contrapartida a uma operação de
venda ou de uma prestação de serviços não devem servir de base de cálculo do
PIS e da Cofins, já que não interferem positivamente no seu patrimônio, elevando-
o.
Nesse sentido, prossegue a defesa:

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2012-31
4
17. Nesse sentido, há que se ter presente que o núcleo central do
faturamento que é a base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita auferida
em função da atividade que é própria da pessoa jurídica e que, portanto,
interfere positivamente no seu patrimônio, elevando-o, de modo que se
trata de urna empresa de prestação de serviços, o faturamento, no
conceito delineado em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal,
contemplará exclusivamente a receita da prestação de serviços.
18. Já se se tratar de uma empresa cuja atividade é a comercialização de
um determinado produto, somente é faturamento o pagamento recebido
do adquirente por conta da venda do produto feita pela pessoa jurídica.
20. E só.
21. Por conta disso, não são todos os ingressos que adentram ao
patrimônio da empresa podem ser enquadrados como faturamento e até
mesmo como receita, em seu conceito mais amplo, pois estes podem não
representar qualquer agregação patrimonial.
22. Assim sendo, se se considerar o conceito amplo de receita, deve-se
atentar para o fato de que somente é receita o que representa um
acréscimo patrimonial positivo que adere definitivamente ao patrimônio da
pessoa jurídica, o que já conduz à conclusão de que as indenizações por
danos patrimoniais, os reembolsos, etc., não podem ser consideradas como
receitas por não agregarem ao patrimônio, mas, ao contrário, recompô-lo.
23. Já se se considerar o conceito de faturamento delineado pelo Supremo
Tribunal Federal como base de cálculo do PIS e da COFINS, apenas serão
considerados como base de cálculo de tais contribuições o que representar
ingresso decorrente de uma operação de venda ou de uma prestação de
serviços, ou seja, é o preço pago pelo adquirente pelos serviços contratados
ou pelos produtos adquiridos.
24. Nesse sentido, há que se concluir que não podem os reembolsos ora
tratados serem considerados, como fez a r. decisão, enquanto receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais da Recte., eis que estes
não representam o pagamento do preço pela venda de seus produtos, que
é o conceito de faturamento sobre o qual pode legitimamente incidirem o
PIS e a COFINS, e tampouco qualquer acréscimo patrimonial para a Recte.
(...)
29. No caso vertente, essa constatação afigura-se ainda mais evidente em
função do fato de que os valores contabilizados enquanto reembolsos de
despesas referem-se a reembolsos recebidos da matriz da Recte., que está
sediada no Japão, de valores gastos com promoções de vendas consistentes
em despesas com cafés da manhã com clientes, confecção de displays e
banners, promotores de vendas, campanhas promocionais em magazines e
demais ações correlatas e com as propagandas em tablóides, magazines,
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2012-31
5
anúncios em jornais, propagandas em revistas, na própria home page da
JVC, entre outros, ações estas que fazem parte da estratégia da Matriz da
Recte. para a divulgação da marca JVC e para o incremento de vendas dos
seus produtos nos países emergentes, no qual o Brasil se inclui.
30. Tais reembolsos também se referem a despesas com funcionários
expatriados da JVC e os respectivos custos dos telefones utilizados por tais
profissionais, os quais estavam prestando serviços temporariamente no
Brasil no interesse da Victor Company Of Japan Ltda (que é a matriz da
Reqte.), tudo com o objetivo de fortalecer a marca da JVC junto aos
varejistas, aos consumidores e aos fabricantes de automóveis, de modo a
se incrementar o volume de vendas no Brasil, que é um dos maiores
mercados dentre os países emergentes que constituem o foco de expansão
da atuação da Victor Company Of Japan Ltda, que é a matriz da Reqte..
31. Logo, tratou-se do reembolso de pagamentos feitos pela Reqte. de
despesas que eram de responsabilidade da Victor Company Of Japan Lta,
que é a sua matriz no Japão, motivo pelo qual não se pode entender que
tais reembolsos representam faturamento da Reqte., pois não se tratam de
receitas decorrentes da venda de seus produtos.
Cita jurisprudência que entende embasar seus argumentos.
No que tange às parcelas do crédito, oriundas de compensações não
homologadas pela autoridade administrativa, protesta a contribuinte pela
inclusão de tais montantes na apuração de seu direito creditório, uma vez que a
compensação declarada extingue o crédito tributário até sua ulterior
homologação.
Acresce que, acaso isso não venha a ocorrer, o contribuinte será intimado da
decisão do fisco e poderá interpor manifestação de inconformidade, a qual tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. E, enquanto não for
proferida decisão administrativa definitiva, a compensação, dependente de
condição resolutória por parte da RFB, produzirá todos os efeitos que lhe são
inerentes, destacando-se a extinção do crédito tributário que foi compensado.
Nessa linha de raciocínio, avança a defesa:
Por via de conseqüência, efetivada a compensação, o crédito tributário que
foi compensado está extinto, o que autoriza o contribuinte a, constatando,
dentro do prazo de 5 (cinco) anos da sua realização, que se tratou de
pagamento indevido, a pleitear a restituição ou a compensação do
pagamento a maior que surgiu da extinção efetivada através da
compensação realizada.
57. E a negativa do direito de o contribuinte pleitear tal compensação
equivale a se negar que um tributo extinto por compensação possa ser
repetido ou compensado, o que afronta o próprio Código Tributário
Nacional, pois se se for aguardar que transcorra in albis o prazo de 5 (cinco)
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2012-31
6
anos durante o qual a condição resolutória poderá se implementar em
função de uma não homologação da compensação para se pleitear a
restituição ou a compensação do indébito tributário que surgiu por força da
compensação realizada, nenhum débito extinto por compensação poderá
ser restituído ou compensado, pois o prazo de que dispõe o Fisco para
averiguar a compensação realizada, que é o prazo dentro do qual ela
poderá ser indeferida (que é implementação da condição resolutiva que
desfará a extinção do crédito tributário), é de 5 (cinco) anos contados da
data da realização da compensação, que é o mesmo prazo de que dispõe o
contribuinte para pleitear a restituição ou a compensação desse pagamento
a maior.
58. Logo, a prevalecer o entendimento posto na r.decisão recorrida, no
sentido de que a compensação dos débitos tributários que foram extintos
por compensação só pode ser feita após a homologação expressa ou tácita
da compensação, nenhum débito extinto por compensação poderá ser
restituído ou compensado, pois quando decorrer in albis o prazo para essa
homologação(expressa ou tácita) também já terá decorrido o prazo para se
pleitear a compensação ou a restituição do indébito tributário.
59. Ou seja, o entendimento exposto na r. decisão recorrida imporia ao
contribuinte a perda do direito àquele crédito, pois, ao aguardar os 5
(cinco)anos dentro dos quais o Fisco poderá homologar tácita ou
expressamente a compensação, o contribuinte perderá o direito à própria
restituição e/ou compensação, pois este direito também deveria ter sido
exercido dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da apresentação da
declaração d de compensação, que é quando ocorreu a extinção do crédito
tributário.
Requer então o acolhimento da manifestação de inconformidade, e seu
provimento, para o fim de se reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a
legitimidade dos créditos da Cofins, que decorrem das compensações ainda não
expressamente homologadas pela RFB, com a consequente homologação das
compensações feitas pela requerente com tais créditos.
É o relatório.

Em sessão de 26/08/2019, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (Acórdão no 14-97.538), tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2004
RATEIO. RECUPERAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2012-31
7
Integram o faturamento, base de cálculo da COFINS, os valores contabilizados
como recuperação de despesas.
RECEITA. CONTRA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS. BASE DE CÁLCULO.
A receita, decorrente de pesquisas e promoções de produtos e marcas no país que
beneficiem a matriz e outras filiais da empresa no mundo, não se caracteriza
como mero reembolso de despesas, mas sim como contraprestação de serviços
prestados, compondo, pois, a base de cálculo da contribuição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em 20/05/2021, a Recorrente interpôs seu recurso voluntário, tendo aduzido razões
semelhantes àquelas já apresentadas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Por não terem sido apresentados tópicos preliminares, passo à análise das razões
de mérito.

I – Mérito
I.1. –Da delimitação da base de cálculo
A Recorrente possui decisão judicial transitada em julgado no Mandado de
Segurança no 1999.61.00.011953-0, onde se reconheceu a inconstitucionalidade artigo 3o, §1o, da
Lei 9.718/98 para limitar a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS ao faturamento obtido
pela empresa, ou seja, às receitas obtidas com a venda de mercadorias ou com a prestação de
serviços.
No despacho decisório, a autoridade fiscal considerou que os reembolsos recebidos
da matriz estrangeira, quando vinculados à “promoção de vendas, serviços, propaganda,
funcionários e despesas telefônicas”, além de “outras operações”, teriam a natureza de
faturamento e, por esse motivo, não poderiam ser excluídos da base de cálculo das contribuições.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2012-31
8
Por sua vez, aderindo à interpretação da fiscalização, a DRJ concluiu que o
reembolso recebido pela Recorrente estava atrelado à sua atividade de “representação de
empresas estrangeiras”, constante da cláusula 02 de seu contrato social e que, por esse motivo, os
valores por si recebidos tinham a natureza de faturamento.
Em sua defesa, a Recorrente esclarece que os reembolsos estavam atrelados a
despesas de divulgação de marca da empresa matriz, bem como a despesas com funcionários
expatriados, que vinham ao Brasil com o objetivo, também, de expansão da marca no país. É o que
se verifica no seguinte trecho de seu recurso voluntário:

30. No caso vertente, essa constatação afigura-se ainda mais evidente em função
do fato de que os valores contabilizados enquanto reembolsos de despesas
referem-se a reembolsos recebidos da matriz da Recorrente, que está sediada no
Japão, de valores gastos com promoções de vendas consistentes em despesas
com cafés da manhã com clientes, confecção de displays e banners, promotores
de vendas, campanhas promocionais em magazines e demais ações correlatas e
com as propagandas em tabloides, magazines, anúncios em jornais, propagandas
em revistas, na própria home page da JVC, entre outros, ações estas que fazem
parte da estratégia da Matriz da Recorrente para a divulgação da marca JVC e
para o incremento de vendas dos produtos da Recorrente no Brasil.
31. Tais reembolsos também se referem a despesas com funcionários expatriados
da JVC e os respectivos custos dos telefones utilizados por tais profissionais, os
quais estavam prestando serviços temporariamente no Brasil no interesse da
Victor Company Of Japan Ltda (que é a matriz da Recorrente), tudo com o
objetivo de fortalecer a marca da JVC junto aos varejistas, aos consumidores e aos
fabricantes de automóveis, de modo a se incrementar o volume de vendas no
Brasil, que é um dos maiores mercados dentre os países emergentes que
constituem o foco de expansão da atuação da Victor Company Of Japan Ltda, que
é a matriz da Recorrente.

Note-se que, em ambas as hipóteses descritas pela Recorrente, os gastos incorridos
tinham por objetivo a promoção do nome e dos produtos de pessoa jurídica estrangeira no país, o
que, a meu ver, configura ato típico de representação comercial, atividade que faz parte do objeto
social da empresa.
Neste ponto, há de se destacar que o faturamento não é apenas o valor que
ultrapassa os gastos incorridos para que determinada atividade possa ser realizada, mas tudo o
que se recebe da contraparte com o objetivo de se fazer cumprir com o que ela foi avençado,
dentro de um contexto comercial.
Observe-se que, se fosse adotado o entendimento proposto pela Recorrente, o que
ocorreria seria uma interpretação descasada do que dispõe a lei, pois a base de cálculo das
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720103/2012-31
9
contribuições não é o lucro (receitas de prestação de serviços após os abatimentos dos gastos
incorridos com a atividade), mas o simples faturamento, independentemente se a prestadora
optou ou não por auferir lucro na atividade econômica por si desenvolvida.
Para que os valores por si recebidos não fossem parte de seu faturamento, bastava
que as contratações tivessem sido feitas em nome da própria empresa estrangeira, onde, aí sim,
os documentos fiscais comprovariam que os dispêndios eram de titularidade dessa empresa e não
um custo da atividade da Recorrente e, nesse específico caso, os fluxos de caixa vinculados a essa
operação teriam, aí sim, a natureza de reembolso, o que não se verifica no presente caso.
Na jurisprudência deste E. CARF, pode-se citar o Acórdão no 9303-013.281, da
Câmara Superior:

PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVOS. FATURAMENTO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
INTEGRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
As despesas efetuadas com a prestação de serviços, quando custeadas por seus
clientes, ou seja, por eles reembolsadas, integram a base de cálculo da COFINS e
do PIS como faturamento da empresa, uma vez que, nesta situação, o reembolso
é parte integrante do preço do serviço prestado. Hipótese em que as despesas
foram realizadas, em nome próprio, na prestação do serviço contratado, e, em
seguida, reembolsadas pelo cliente.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 19515.003320/2005-
62. Acórdão no 9303-013.281. Pub. 12/07/2022)

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 781
DF CARF MF
Original